Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-78.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004798-78.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.230.001-22 (RECORRIDO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 18.622.215/0001-00 (RECORRENTE), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO), KAWANA PARK LTDA - CNPJ: 42.933.773/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO. MÉRITO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO ENTREGA DA OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMETE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 268163832, na reclamação no 1004798-78.2023.8.11.0040, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR: - ilegitimidade passiva da administradora de condomínio KAWANA PARK LTDA. MÉRITO: -
ausência de ato lícito; rescisão nos termos do contrato pactuado; - ausência de dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção do r. acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial.

Entretanto, verifica-se que a parte KAWANA PARK LTDA exerce exclusivamente a função de administradora de condomínios, sem qualquer participação nas atividades de construção ou comercialização de unidades imobiliárias, tampouco integrando a cadeia de consumo.

Dessa forma, a parte não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM FASE DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO RESOLUTÓRIA PROPOSTA EM FACE DA CONSTRUTORA E DA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À 2a RÉ COM FUNDAMENTO EM ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACERTO DA DECISÃO. A 2a ré / agravada foi contratada pela 1a para exercer administração condominial e operacional e a agravante pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda pactuado com a 1a ré, com fundamento em suposto atraso na entrega de unidade imobiliária.
A pretensão de declaração de inexigibilidade dos valores referentes às cotas condominiais, com a liberação dos autores ao pagamento das mesmas, não acarreta a legitimidade da administradora, que atua apenas como representante do condomínio, portanto, em caso de procedência, a mesma não é pessoa indicada a suportar os efeitos da sentença, aplicando-se na hipótese a teoria da asserção
. A administradora atua na cobrança das despesas condominiais como simples mandatária do condomínio, exercendo mera atividade de gestão . Precedentes. Decisão que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJRJ – 23a CC – RAgI no 00534294220218190000 – rela. Desembargadora SÔNIA DE FÁTIMA DIAS – j. 16/11/2021 – DJe 22/11/2021). Grifei.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

Nesse sentido.

“Ementa: ... 5. Entretanto, a evolução dos estudos em Direito Civil aponta para a superação da teoria dualista, a partir do foco na reparação integral dos danos, aplicável tanto para os casos de responsabilidade contratual como extracontratual. 6. Importante frisar que o próprio CDC não adotou essa classificação dual, valendo-se de conceitos mais modernos da responsabilidade (em regra objetiva e solidária) pelo fato ou por vício do produto ou do serviço (arts. 12 a 25 do CDC), circunscrevendo a responsabilidade subjetiva apenas aos casos de profissionais liberais, que será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, CDC), conquanto no diploma consumerista não haja nenhuma disposição específica referente à constituição em mora. ...”
(STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024). Grifei.

“Ementa: ... O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de defeito na prestação do serviço, obrigando-o a indenizar o consumidor sempre que houver demonstração do nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo. ...”
(STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025).

“Ementa: .... 4. O fato de terceiro rompe o nexo causal e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público responsável pelo transporte metroviário, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. ...”

(STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024).

- da condição fática.

A Recorrida alegou na inicial, ter firmado contrato para aquisição de uma unidade imobiliária no regime de multipropriedade, em maio/2018 no empreendimento denominado Laguna Resort Residence, pelo valor total de R$ 28.990,00 (
vinte e oito mil, novecentos e noventa reais
), com previsão de entrega em 36 meses (
novembro/2021
), sendo que, em razão de atraso superior a um ano e meio, busca a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos.

Por outro lado, a Recorrida, em sua contestação, sustentou a inexistência de ato ilícito, imputando o atraso na conclusão do empreendimento à pandemia de COVID-19, que, segundo alegado, teria afetado o cronograma das obras.

É fato notório que, a partir de março/2020, foram intensificadas as medidas de enfrentamento ao vírus da COVID-19, o que impôs à sociedade uma realidade desafiadora e gerou, igualmente, impactos nas relações contratuais.

No entanto, a alegação de crise sanitária, isoladamente, não pode ser utilizada como justificativa para a inadimplência das obrigações assumidas em período anterior. A Recorrente, quando da contestação, não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse de maneira concreta como os efeitos da pandemia impactaram diretamente a execução da obra. Além disso, mesmo após o período mais crítico da crise sanitária, o empreendimento permaneceu consideravelmente atrasado, evidenciando, assim, falha na prestação dos serviços.

- do dano material.

Tendo em vista que a rescisão contratual ocorreu por culpa da Recorrente/Reclamada, em razão do atraso na entrega do empreendimento, entende-se que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda deverá seguir os preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (
CDC
).

Nesse sentido:

“Súmula n. 543/STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Deste modo, segue mantida a sentença de id. 268163832 no tema, com as alterações aplicadas pela decisão de id. 268163838, em razão do acolhimento dos embargos de declaração.

- do dano moral

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente.

No caso,
a não entrega de imóvel, por si só, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, estando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Tema no 1156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Conta corrente. Cobrança de tarifa denominada "Pagtocobrança Bradesco Vida e Previdência". INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Recurso da Apelante-autora não conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. Sentença mantida no ponto em que reconheceu a repetição em dobro do indébito. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Cobranças realizadas sem previsão contratual. Engano injustificável.
DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana
. JUROS DE MORA. Termo inicial fixado a partir da data da citação. Apelantes-requeridos que pretendem a contagem a partir da data da prolação da r. sentença. Descabimento. Ilícito extracontratual. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. Recurso dos Apelantes-requeridos não provido.”
(TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:

a.1)
acolher a preliminar, declarando a ilegitimidade passiva da Recorrente KAWANA PARK LTDA;
a.2)
reformar a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025